Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001876-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CELIANA BRAGA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. ART. 42 DA LAD. UTILIZAÇÃO ART. 40, INC. V DA LAD. QUANTIDADE DE ESTADOS ENVOLVIDOS NO DELITO. FRAÇÃO DE 1/5. ADEQUAÇÃO. I - Com efeito, nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". II - O Plenário do STF firmou entendimento de que configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza do entorpecente para majoração da pena-base e também para escolha da fração adequada para reduzir a pena em razão do privilégio, na terceira fase. III - Segundo o mesmo julgamento, o Magistrado tem discricionariedade para aplicar o art. 42 da LAD de maneira alternada, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, não sendo adequado utilizar a natureza da droga na primeira fase e a quantidade na terceira ou vice-versa. IV - Configurado o privilégio, a quantidade e natureza da droga deverão ser utilizadas para balizar a fração redutora, considerando a ausência de parâmetro legal, a fim de garantir a individualização da pena. V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria - Súmula 231/STJ. VI - A grande quantidade (mais de 3 quilos) e a natureza altamente nociva da droga (cocaína), justificam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. VII - O critério para majoração da pena em razão da interestualidade será a distância e/ou a quantidade de estados percorridos. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que o benefício previsto no referido dispositivo legal merece ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Colaciona julgado do STJ proferido em Habeas Corpus, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, seja em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao fixar a fração do benefício aquém do máximo previsto na lei, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Ainda quanto ao recurso lastreado no dissenso pretoriano, registre-se que, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, houve juntada de paradigma proferido em sede de habeas corpus, o qual não se presta à demonstração da divergência. Já decidiu o STJ: “Cediço o entendimento de que não se presta à configuração do dissenso jurisprudencial acórdão oriundo de habeas corpus, que possui cognição mais ampla que a deferida ao recurso especial, em que os argumentos defensivos. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1591891/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 28/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012